Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho em face do Acórdão 3.690/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 80.357,22, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da não adoção das providências necessárias à plena consecução do Contrato de Repasse n.o 0238139-81/2007 celebrado entre o então Ministério das Cidades e o Município de Juazeiro  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho em face do Acórdão 3.690/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 80.357,22, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da não adoção das providências necessárias à plena consecução do Contrato de Repasse n.o 0238139-81/2007 celebrado entre o então Ministério das Cidades e o Município de Juazeiro - BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho em face do Acórdão 3690/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.